Tribunal: TJDFT
Processo: 0701387-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701387-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBB- COMPANHIA BIOENERGETICA BRASILEIRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CBB - COMPANHIA BIOENERGÉTICA BRASILEIRA nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710409-87, movido em seu desfavor por STOCCO E GIL SOCIEDADE DE ADVOGADOS. É o relatório. Decido. Conforme se verifica dos autos de origem (ID 165966990), foi proferida sentença no dia 20 de julho do corrente ano, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-s Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator